Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002953-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ - CPF: 008.923.161-95 (APELANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO - CPF: 935.560.471-87 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), C&F COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 10.548.926/0001-70 (APELADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002953-69.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – FERTILIZANTE AGRÍCOLA – SUSPOSTA PROMESSA DE ELEVAÇÃO DE PRODUÇÃO ACIMA DA MÉDIA – INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONCLUSÃO DO JULGADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (art. 489, §1o, do CPC) REJEIÇÃO - DECLARATÓRIA IMPROCEDENTE E RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença apreciou as questões relevantes e necessárias a justificar o decidido, não há se falar em ausência de fundamentação.

Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão motivada e em consonância com o art. 93, IX, da CF.

Se o conjunto probatório se revela suficiente à apreciação da controvérsia, sem que se possa cogitar da imprescindibilidade da prova oral, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe.

A falta de prova da alegada ineficácia do produto adquirido, ou mesmo da garantia de melhor desempenho na área cultivada é circunstância que evidencia que o negócio jurídico é válido, cujo débito, inadimplido, objeto da reconvenção oposta pela requerida, deve ser pago.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta

por
Maria Pia Gomes Barros de Carvalho e Jurandyr Barros de Carvalho Filho,
contra sentença que julgou improcedente a Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela movida em desfavor de
C & F COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS e procedente a
RECONVENÇÃO

oposta para condenar os apelantes

ao pagamento do valor constante da Duplicata de Venda Mercantil n. 4599, no valor de R$ 74.806,47, a ser corrigida pelo INPC, desde o vencimento e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Afirmam que são proprietários da Fazenda Santa Helena, no município de Juara-MT, na qual produzem soja, milho e criam gado de corte e, por isso, adquiriram fertilizantes para parte da produção junto à apelada da safra 2014/2015.

Asseguram que ao vender os fertilizantes, a apelada prometeu que a majoração da produção de 8 a 12 sacas por hectare de área plantada com seu produto, razão pela qual compraram os produtos para aplicação em 170hectares de soja.

Ressaltam que o plantio, cultivo, colheita foi realizado de forma prudente e responsável, obedecidas as diretrizes e recomendações técnicas da área que tem 7000 hectares.

Informam que utilizaram um pedaço de área menor a fim de utilizá-la como “testemunha ” em relação àquela da qual os produtos da Apelada foram aplicados, o que possibilitou a comparação dos resultados para, na safra posterior, eventualmente implantar os produtos no restante da área cultivada.

Asseveram que o resultado não foi o esperado, porque constatado que os produtos da Apelada não eram indicados para a safra de soja dos Apelantes, porquanto tratava-se de primeiro plantio, o que inclusive foi constado por meio de Laudo Técnico confeccionado pelos apelantes.

Sustentam que apesar da prova realizada, a sentença aplicou o CDC e reconheceu como válido o laudo da apelada em detrimento àquele produzido pelos apelantes.

Aduzem que por força do CDC, a apelada deveria comprovar que não garantiu o aumento da produção na área em que seriam utilizados os insumos comprados, o que nem seria necessário, porque a produção na área em que foram utilizados os produtos da apelada foi menor do que aquelas em que não foram aplicados os insumos, circunstância que comprova que a recorrida não instruiu corretamente os apelantes.

Dizem que a apelada mentiu e fez propaganda enganosa de seus produtos, tudo na intenção de obter lucro.

Defendem que os fertilizantes comercializados pela Apelada em nada melhorariam a qualidade da safra, porque conforme Laudo Técnico apresentado pelo Eng. Agrônomo Rafael (fls. 41/48), os produtos recomendados e vendidos aos apelantes, jamais poderiam atingir os resultados garantidos pela vendedora por tratar-se de uma lavoura de primeiro ano e mesmo que o plantio tivesse se dado fora de época, a safra continuaria baixa.

Justificam que não procede o argumento de que a culpa pela baixa produção de grãos se deu pelo maquinário inadequado, bem como por não colocarem a quantidade necessária de planta por metro linear (Stand), porquanto além de seguirem as recomendações, até os dias de hoje utilizam referidos maquinários que lhes garantem êxito nas safras.

Reclamam que os laudos técnicos apresentados pela apelada não refletem a realidade e sequer possui credibilidade, porquanto elaborado pelo engenheiro agrônomo que representa a empresa.

Destacam a necessidade de realização da prova oral, tempestivamente postulada, por meio da qual seriam ouvidas as testemunhas que participaram da venda dos produtos, especialmente o vendedor e “perito ” que lavrou o Laudo Técnico da Apelada, caso em que a prova que a sentença entendeu ter faltado – garantia do aumento de produção-, seria facilmente produzida.

Asseveram ausência de fundamentação da sentença recorrida (artigo 489, §1o, II, do CPC), cuja decisão que encerra a instrução deve ser razoável, sob pena de acarretar cerceamento de defesa e sujeição do processo à anulação a partir da negativa de produção da prova.

Postulam seja anulada a sentença a fim de determinar a realização de prova oral, ou, de forma alternativa, a procedência da ação para julgar procedente a inexistência do débito de R$ 74.806,47, frente a ineficácia dos produtos comercializados pela apelada.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id 91837026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002953-69.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os apelantes

Maria Pia Gomes Barros de Carvalho e Jurandyr Barros de Carvalho Filho
,
a reforma da sentença que julgou improcedente

a Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela movida em desfavor de
C & F COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS e procedente a
RECONVENÇÃO

oposta para condenar os apelantes

ao pagamento do valor constante da
Duplicata de Venda Mercantil n. 4599, no valor de R$ 74.806,47
, a ser corrigida pelo INPC, desde o vencimento e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

A controvérsia está em saber se é caso de

determinar a realização de prova oral, por meio da qual os recorrentes afirmam que irão comprovar que a apelada garantiu o aumento da produção na área em que seriam utilizados os insumos agrícolas, bem assim que a recorrida deixou de instruir corretamente os apelantes.

No caso em exame, os apelantes, autores da ação declaratória de inexistência de débito, defendem que com a realização da prova oral, comprovariam o que a sentença entendeu ter faltado: a garantia, pela apelada
C & F COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
, que com a compra dos complexante orgânico e fertilizantes
(mokusso e ativatec raiz, ativatec soja, ativatec precision, ativatec inductor),
haveria aumento de produção de 8 a 12 sacas de soja por hectare de área plantada.

Assim, a ação tem como objeto a suposta ineficiência dos produtos adquiridos pelos apelantes em 30-10-2014, porquanto não se chegou ao resultado pretendido, cuja consequência é a declaração de inexistência do débito, porquanto teriam sido enganados na compra do produto.

Em que pese os recorrentes afirmarem
que a apelada teria garantido resultados a seriam obtidos com a aplicação dos produtos adquiridos, o fato é que desde a inicial consta que
“
c
onheceu a empresa
C&F Comércio de Insumos Agrícolas
(...) que após longas conversas, inclusive com visitas técnicas nas áreas de plantio, acabou recomendando aos Requerentes o incremento da sua lavoura com os seguintes produtos”

De
staca-se que o argumento de necessidade de prova oral, por si só, não indica que se fosse realizada, teria o condão de suplantar a prova documental produzida ou que seria suficiente para comprovar a

garantia de resultados reclamados de uma produção acima do normal, porquanto os requerentes não juntaram nenhum indício nesse sentido.

É que a
prova técnica evidenciou que os recorrentes iniciaram o plantio no fim de 2014, fora de época, enfim, deixaram de seguir orientações básicas de plantio na primeira tentativa de produzir soja.

Nesse sentido, colhe-se da sentença impugnada:

“
Produziu laudo técnico, após verificar o alegado prejuízo, indicando as técnicas de plantio e de adubação que deveriam ter sido aplicado em plantio de primeira safra. Contudo, não consta dos autos lado preliminar ou qualquer outro documento elaborado pelo requerido, garantindo os resultados desejados, ou seja, uma produção acima do normal.

...

Sem delongas, necessário

destacar que o laudo técnico produzidos unilateralmente por engenheiro agrônomo, após a colheita realizada, apontou o que segue:

Laudo Técnico da Parte autora (fl. 41 id.39702952):

(...) em que pese a necessidade inarredável da presença dos diversos fatores, como preparação do solo, adubação e controle das pragas, ao ver deste profissional o fator primordial para a não potencialização da lavoura após a aplicação dos fertilizantes foliares, e que, por consequência, comprometeu a produção em foco, pode-se dizer que em primeiro lugar está por ser o primeiro ano do plantio.

(...) de acordo com as anotações da gerência da fazenda os 50 hectares que receberam o ativatec-complexante-orgânico, (...) chegaram a um resultado de 38 sacas por hectare.

(...) a área testemunha onde não se aplicou nenhum produto (...) conseguiu aproximadamente a mesma produção.

Na área que se diz ter sido plantada fora de época, houve surpresa para nós técnicos (...) acabou por produzir 40 sacas por hectare.

(...) não existe em primeiro ano de plantio, para área que nunca foi cultivada com a cultura anual de soja, a indicação técnica para adubação foliar com garantia de aumento de produção (...).

A indicação técnica para início da atividade agrícola em culturas anuais de soja, milho, sorgo girassol, de modo geral se restringe aos pontos básicos de:

1- Bom preparo físico do solo;

2- Colagem de acordo com a análise química do solo;

3- Equipamentos adequados para o cultivo;

4- Variedades indicadas (cultura) e aprovadas para a região por órgãos competentes;

5- Época de plantio;

6- Condução técnica da lavoura no combate a pragas e doenças;

7- Colheita.

O requerido, do mesmo modo, juntou laudos e documentos elaborados após a colheita realizada.

Comprovou a entrega e o agendamento da regulagem dos equipamentos e do treinamento da equipe com orientações do manejo dos insumos (fl. 106-id. 39702956). Apresentou Laudo Técnico rebatendo as afirmações dos requerentes, dos quis se extrai (Fl. 101-id.39702956):

Não foi feito análise comprobatória da qualidade do inoculante, mas em lavouras de primeiro ano nodulações esperadas são frequentes.

Não existe qualquer ligação com a utilização de produtos C&F e a ausência de nodulações esperadas na área em questão.

Não foi pesada nem o talhão da área de 50 há, onde se iniciou o plantio, que havíamos combinado para teste de produtividade do produto Aticatech solo e muito menos a importantíssima e fundamental pesagem da área testemunha, que seria o fiel comparativo de produtividade entre a produtividade final e a produtividade as área testemunha que não recebeu tratamento com os produtos da C&F.

A respeito dos efeitos e resultados dos Tratamentos Nutricionais dos produtos C&F, quero afirmar que não procede a alegação que nossos produtos são para lavouras tecnificadas a partir do terceiro ou quarto ano de cultivo ou mais.

A área testemunha colheria no máximo 22 sacas de 60 Kg por hectare. A média colhida em toda a lavoura foi de 29,4 sacos de 60 kg por hectare. Este diferencial de 7,4 sacos por hectare se deve exclusivamente a utilização de nossos tratamentos nutricionais que impulsionaram a produtividade mesmo nas condições a que foi exposta estas plantas.” (grifei)

O conjunto probatório evidencia que, na verdade, o insucesso do plantio da área dos recorrentes se deu por plantarem
fora do prazo
e por utilizarem plantadeira não regulada para a distribuição das sementes ou por deixarem faltar adubo no meio do plantio e não que o produto não alcançou o resultado pretendido, ou, ainda, que a apelada tenha feito propaganda enganosa.

Nessas condições, nem mesmo se a apelada tivesse
prometido ou garantido
aumento na produção, o que, frisa-se, não encontra lastro probatório, o resultado não ocorreria, porquanto sequer as condições básicas foram observadas pelos recorrentes a fim de que, em tese, o produto pudesse apresentar o melhor desempenho.

Nesse sentido, eventuais provas orais não teriam o condão de suplantar o conjunto probatório produzido no processo que contradiz toda a tese dos recorrentes.

A produção de prova testemunhal não auxiliaria em nada para o desate do litígio; pelo contrário, retardaria o andamento do feito, em violação aos princípios da celeridade e economia processual.

Frisa-se que na situação dos autos a prova documental, se revelou suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO.
PROVA ORAL DESNECESSÁRIA.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. MÉRITO. PRODUÇÃO AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Preliminar/agravo retido
: Ao juiz incumbe aferir a necessidade da produção de provas pelas partes, segundo o ensinamento extraído da norma contida no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, os documentos constantes dos autos são suficientes à apreciação da onerosidade excessiva alegada, sendo prescindível a produção da prova oral requerida
. II. Mérito: Para que haja aplicação da teoria da imprevisão, a fim de readequar a relação contratual, deve ser demonstrada a superveniência de circunstância imprevisível, a alteração da base objetiva do contrato e a decorrente onerosidade excessiva. No caso dos autos, os prejuízos experimentados pela parte embargante foram decorrentes do próprio negócio entabulado, sendo intrínseco à agricultura a imprevisão no que refere às questões climáticas e biológicas. Precedentes do STJ e desta Corte. Mantida a sentença de improcedência do pedido. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70079672614, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 29-11-2018)

De igual modo não há falar em ausência de fundamentação, porque o “decisum” aos requisitos previstos art. 489, incisos I a III, do atual CPC, está devidamente motivada, em conformidade com o art.93, inciso IX, da Constituição Federal.

Não se exige que a decisão seja fundamentada extensamente. Reclama-se que o juiz exponha as razões de seu convencimento, o que, na espécie, foi feito, com a adequada solução à lide.

Em consequência, como a prova evidencia a realização do negócio jurídico, a compra dos insumos pelos embargantes, ora apelantes e a inadimplência, agiu com aceto a sentença ao julgar procedente a Reconvenção oposta pela empresa apelada e condenação dos recorrentes ao pagamento do débito de R$ 74.806,47.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021